Tribunal: TJES
Processo: 0008894-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008894-89.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008894-89.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CINTHIA GOMES LIMA, PAULO VICTOR RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E VII, E §2º-A, I, CP. 1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO
.
INVERSÃO DA POSSE. TEORIA “AMOTIO”. SÚMULA 582 STJ. IMPOSSIBILIDADE.
2. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 3. PATAMAR DE AUMENTO. ART. 157, §2º-A. FRAÇÃO FIXA: 2/3 (DOIS TERÇOS). 4.
CONCURSO DE MAJORANTES. PARTE GERAL E PARTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
S
egundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários fundados na teoria conhecida como
amotio
ou
apprehensio
, deve-se ter por consumado o crime a partir do momento em que o agente se apossa da
res furtiva,
ainda que tal posse não se configure como mansa e pacífica - Enunciado nº 582, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.
2.
Conforme
entendimento pacificado pelo STJ
, havendo provas do uso de arma de fogo, é desnecessária a apreensão e a perícia da arma para que incida a causa de aumento respectiva.
3. Impossível a revisão da fração de aumento relativa ao emprego de arma, já que estabelecida no
patamar estipulado pelo §2º-A do artigo 157 do Código Penal,
de forma
fix
a em
2/3
(dois terços)
.
4. Na forma do
parágrafo único do artigo 68 do Código Penal,
é viável a incidência cumulativa de causa de aumento da parte especial com causa de aumento da parte geral. 5. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008894-89.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CINTHIA GOMES LIMA, PAULO VICTOR RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO DOS SANTOS FARIA
, em face de sentença proferida pela
7
ª Vara Criminal de Vila
Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática
de
do
is
crime
s
definido
s
no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Pena
l, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Consta da denúncia que, por volta de
21h
do dia
1
7 de
novembro
de 202
2
,
na Rua Delio Silva Brito, Praia de Itaparica, Município de Vila Velha,
o apelante,
na companhia de terceiro não identificado,

mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria subtraído aparelhos de telefonia celular das vítimas Paulo Victor Ribeiro da Silva e Cinthia Gomes Lima.

Ao fim da instrução criminal, rest
ou
condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls.
185
/
191
, a defesa
postula a desclassificação da conduta para a modalidade tentada do crime. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma e a revisão da fração de aumento do roubo circunstanciado, na forma do entendimento contido na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 6331667
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 8032851, parecer do Ministério Público de segundo grau,
subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz,
também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal:

A defesa requer a desclassificação da conduta para a forma tentada do roubo, alinhando que a infração não teria se consumado.

Revendo
o feito constato que as vítimas, em depoimentos prestado perante a autoridade policial às fls. 16 e 18, afirmaram que estavam juntos, por volta das 21h, na Praia de Itaparica, quando foram abordados por dois elementos, um deles armado, os quais exigiram a entrega dos telefones celulares. Relata que após entregarem os aparelhos aos elementos, eles se afastaram, vindo a vítima Paulo Victor Ribeiro da Silva a solicitar ajuda de transeuntes para perseguir e alcançar um dos indivíduos, que estava na posse dos aparelhos.

Da mesma forma, evidencia-se a forma consumada do crime, considerando que verificou-se a inversão da posse das
res furtivae
.

Não exclui o crime a recuperação dos objetos roubados, fato que terá repercussão na fixação da pena, mas não na consumação do roubo.
S
egundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários fundados na teoria conhecida como
amotio
ou
apprehensio
, deve-se ter por consumado o crime
a partir do momento em que o agente se apossa da
res furtiva,
ainda que tal posse não se configure como mansa e pacífica.

Esse o entendimento pacificado no recente verbete nº 582, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.(Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Na espécie, as provas dos autos demonstram a efetiva consumação do crime de roubo, razão pela qual, m
antenho a condenação
do crime na forma consumada
.

Passo aos pedidos subsidiários.

Inicialmente, requer seja afastada a majorante do emprego de arma, alegando que
se tratava de um simulacro, que
não foi apreendido.

Sem razão.
Na esteira de entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiç
a, havendo provas do uso de arma de fogo, é desnecessária a apreensão e a perícia da arma para que incida a causa de aumento respectiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 25/4/2024).

Também não aguarda melhor sorte o pedido de revisão da fração de aumento pela utilização da arma, na medida em que o aumento, obedeceu ao patamar estipulado pelo §2º-A do artigo 157 do Código Penal, que é fixo, de 2/3 (dois terços).

Aliás, por esse motivo tampouco faz sentido a aplicação do entendimento plasmado na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que “
o aumento
na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Na espécie, a senten
ç
a
leva em consideração apenas o emprego de arma, recrudescendo a reprimenda nos moldes legais, ao passo que o concurso de pessoas foi utilizado na primeira etapa da dosimetria. Desta forma, nenhuma violação ocorre à compreensão fixada na Súmula STJ 443.

Por fim, a pena ainda foi majorada em 1/6, pelo reconhecimento do crime formal.

Aqui, da mesma forma, nada há que se contestar.

Em primeiro lugar, trata-se de causa de aumento da parte geral,
não havendo óbice a que concorra com a causa de aumento da parte especial, que já incidira anteriormente. Vale lembrar que o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal impõe balizas e
limitações
apenas aos casos de concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código, o que não é o caso dos autos.
Assim, viável a incidência cumulativa da causa de aumento da parte especial com a causa de aumento da parte geral.

Além disso, o aumento foi fixado no mínimo legal, também não reclamando discussão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.